Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROIBIÇÃO DE PROTESTO TÍTULOS E DE INSCRIÇÃO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA VINCULADA A CONTRATO VIGENTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).
02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe.
03. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime.